Tribunal: TJDFT
Processo: 0730382-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a fornecimento de medicamento antineoplásico oral prescrito para tratamento de câncer de mama avançado, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a obrigatoriedade de cobertura contratual do medicamento prescrito, à luz da legislação e regulamentação da ANS; e (ii) a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação negocial que estabeleceram entre si a beneficiária do seguro saúde e a operadora de plano de saúde está submetida ao microssistema de defesa do consumidor porque enquadrados os contratantes nas figuras do consumidor e fornecedor/prestador de serviços, conforme disciplinam, respectivamente, os arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 e estabelece a Súmula 608 do STJ.
4. O medicamento Abemaciclibe está registrado na Anvisa e incluído em rol de procedimentos e eventos em saúde elaborado pela ANS, que é lista de cobertura obrigatória, conforme dispõem os artigos art. 10, VI e § 6o, da Lei 9.656/98; 18, X, da RN 465/2021; e a RN 477/2022. Indevida, portanto, a recusa apresentada pela seguradora/agravante à solicitação de fornecimento desse fármaco feita pela agravada.
5. A urgência do tratamento está evidenciada por relatórios médicos que apontam risco elevado de recidiva e ganho de sobrevida com o uso do medicamento prescrito por médico assistente. Justificada, assim, por prova idônea a situação de urgência alegada na peça vestibular.
6. A multa cominatória fixada em R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, atende a critérios de razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, conforme orientam os arts. 8o, 139, IV, e 537 do CPC, o que a torna adequada para compelir a empresa seguradora a cumprir a obrigação de fazer a ela liminarmente imposta por decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; art. 3o. CF/1988, art. 5o, X. CC, art. 12; art. 186; art. 927. CPC, art. 8o; art. 139, IV; art. 537. Lei 9.656/98 art. 10, VI e § 6o; art. 12, I, “c” e II, “g”. Res. ANS 465/2021 art. 18, X. RN 477/2022 art. 1o; art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714134-79.2024.8.07.0001, Rel(a). SANDRA REVES, 7a Turma Cível, p. 18.03.2025. TJDFT, APC 0703472-56.2024.8.07.0001, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 23.08.2024. TJDFT, APC 0713378-15.2020.8.07.0000, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, p. 24.09.2020. TJDFT, AGI 0714514-47.2020.8.07.0000, Rel(a). FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, p. 16.09.2020.